Tribunal: TJSP
Processo: 1013413-57.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos materiais e morais. Bloqueio injustificado de cartões de crédito. Sentença de parcial procedência para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.497,42, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 19.817,47. Insurgência do réu. Admissibilidade em parte. Irregularidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reparação por danos materiais e morais. Bloqueio injustificado de cartões de crédito. Sentença de parcial procedência para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.497,42, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 19.817,47. Insurgência do réu. Admissibilidade em parte. Irregularidade contratual. Ocorrência. Relação negocial regida pelo CDC. Autor que, antes de fazer viagem internacional, com finalidade de comemoração do aniversário de 15 anos do seu filho, habilitou os cartões de crédito para uso no estrangeiro, tendo sido surpreendido com o bloqueio/recusa em sua utilização. Evidente a ocorrência de danos morais, diante da aflição e insegurança geradas pela falha na prestação do serviço. Danos materiais bem comprovados, cuja reparação se mantém. Sentença mantida neste aspecto. Valor. Redução. Possibilidade. Pertinente a minoração do valor para R$ 10.000,00 a fim de que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não se traduza em enriquecimento indevido. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.